Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMAS 660 E 954, AMBOS DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, e do Tema 954, referente à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.